Tribunal: CARF
Processo: 16366.720626/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16366.720626/2012-79
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.540 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
COMEXIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE
PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS.
COMPRAS DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre
aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu
informações que comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas
como emissoras de documentos fiscais que artificialmente indicavam serem
pessoas jurídicas os fornecedores que na realidade eram produtores rurais
pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720626/2012-79
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza, Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima
Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Laercio Cruz Uliana
Junior e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento, cujo crédito foi parcialmente reconhecido. Não
foram apresentadas Declarações de Compensação utilizando os créditos pleiteados,
conforme e-fl. 375.
Abriu-se procedimento visando a aferição do direito pleiteado cujo resultado foi
relatado na Informação Fiscal de e-fls. 348/371.
A auditoria da Seção de Fiscalização da DRF em Londrina - PR, depois de feitas
algumas considerações sobre os documentos solicitados à contribuinte e à legitimidade
do emprego da técnica da amostragem na correspondente análise, inicia por identificar a
forma de atuação da contribuinte:
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de
café em grão para o mercado interno e externo, sendo predominante e
prioritária a atividade de exportação de café verde, conforme informação sobre
a atividade econômica exercida pela empresa [...], na qual é importante
destacar os seguintes pontos, haja vista a sua inclusão no conceito de produção
constante do artigo 8o da Lei 10.925/2004 pelo § 6o do mesmo artigo:
1. A Comexim compra café beneficiado de qualquer localização do país
transfere para a sua filial em Minas Gerais - filial 58.150.087/0005-97 para o
processo de rebenefício e padronização dos grãos, procedendo nova redução à
nomenclatura COB, e produzindo Blends segundo as características requeridas
por cada cliente.
CRÉDITOS DA AGROINDÚSTRIA - CRÉDITOS PRESUMIDOS
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS, COOPERATIVAS, CEREALISTAS E
PESSOAS JURÍDICAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Passando à análise da formação dos créditos da contribuinte, as autoridades fiscais que
assinam o documento discorrem sobre a possibilidade de apuração de créditos
presumidos para as pessoas jurídicas que atuam na área agroindustrial quando adquirem
insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam
atividades agropecuárias, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004. O texto da
informação fiscal prossegue pontuando que o crédito presumido calculado sobre as
aquisições de insumos de cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam
atividade agropecuária está vinculado à suspensão da incidência de PIS e de Cofins
prevista no artigo 9o da mesma Lei no 10.925, de 2004 que tem caráter obrigatório.
Assim, conclui o documento, não existe a possibilidade, nas citadas operações, de
apuração de créditos básicos ou integrais pela pessoa jurídica agroindustrial quando
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

adquire insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que
exerçam atividades agropecuárias.
Os auditores explicam a lógica que vincula a mencionada suspensão da incidência de
PIS e de Cofins à apuração de créditos presumidos:
É sabido que no setor agroindustrial as pessoas físicas (produtores rurais) fornecem
insumos agropecuários a pessoas jurídicas que estejam apurando a Contribuição para
o PIS/Pasep e a Cofins de forma não cumulativa. Essas pessoas físicas (fornecedoras)
não são contribuintes dessas contribuições e, portanto, suas vendas não produziam
direito ao creditamento pelos adquirentes.
Esse fato desequilibrou as relações comerciais no agronegócio, uma vez que se dava
preferência para aquisição de insumos de pessoas jurídicas e isto é facilmente
constatado nas relações apresentadas pela requerente em que se percebe que as
aquisições de café cru de pessoas físicas é muito pequena.
A instituição do crédito presumido na aquisição de pessoas físicas foi feita para
minimizar os efeitos desse desequilíbrio, todavia não o eliminou, porque no
agronegócio operam também como fornecedoras pessoas jurídicas (cerealistas,
cooperativas) cujas vendas da mesma espécie davam direito à apuração de créditos
normais (ou integrais), em valor superior aos créditos presumidos gerados nas
aquisições de insumos de pessoas físicas. A alternativa adotada para que o mercado
readquirisse o equilíbrio era suspender a incidência das contribuições nas vendas
realizadas por pessoas jurídicas daqueles produtos, visando afastar a apuração dos
créditos normais, e possibilitar a apuração e dedução de créditos presumidos não-
cumulativos originados nas vendas efetuadas com suspensão.
Não consta na legislação, portanto, a possibilidade de, ao efetuarem vendas de
produtos agropecuários às pessoas jurídicas relacionadas no caput do art. 8o, as
pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a III do § 1o do mesmo artigo recolham as
contribuições, gerando assim o crédito normal (art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002
e art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003). Se isto acontecesse representaria uma volta
à origem do problema, uma vez que as pessoas físicas não têm essa possibilidade.
Assim, revela-se a sabedoria da Lei que forçou um equilíbrio por justiça fiscal.
É de se destacar que, mesmo nas aquisições de pessoas jurídicas, as empresas
adquirentes tentam contornar as normas impostas pela legislação para se aproveitar,
além do crédito integral das contribuições, da possibilidade de compensar ou ressarcir
o saldo porventura apurado no trimestre.
Um exemplo disso é que “desapareceram”do mercado cafeeiro as empresas cerealistas
que exercem cumulativamente as atividades previstas no inciso I do artigo 8o da Lei
10.925/2004, justamente aquelas que efetuam vendas com suspensão das contribuições
ao Pis e Cofins. Em seu lugar existem apenas empresas “atacadistas de café em grão”.
Outro exemplo significativo desta situação é perceptível nos documentos apresentados
pela empresas do setor (entre os de fls. 148 a 394 e 424 a 476), mais especificamente
aqueles emitidos pelos corretores de café em que estão consignadas observações para
constar nas notas fiscais que a “operação é tributada pelo Pis e Cofins”.
Afinal qual a razão de se exigir tal observação? O objetivo óbvio é possibilitar à
empresa adquirente o crédito integral daquelas contribuições.
Em algumas operações fiscais realizadas por diversas Delegacias da Receita Federal
(principalmente Vitória, no Espírito Santo), foi constatado que a orientação para
colocar observação na nota fiscal de que a venda é tributada pelo Pis e Cofins foi feita
pela empresa adquirente e que, caso o vendedor se recuse a tomar tal providência não
consegue efetivar a venda.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

Este fato também pôde ser confirmado no presente procedimento (entre os documentos
mencionados) no qual a empresa requerente orienta as empresas vendedoras como
deverão ser feitos os faturamentos.
A partir desse contexto legal e fático, a fiscalização glosou a tomada de créditos
integrais sobre as aquisições realizadas pela contribuinte da empresa Agropecuária
Umuarama Ltda. cuja atividade econômica é a agropecuária, conforme consulta ao
cadastro disponível à Administração Fiscal e documentos apresentados pela requerente
às fls. 291/297.
Em razão do já explicitado, continuam as autoridades, as citadas pessoas jurídicas
devem dar saída com suspensão de PIS e de Cofins quando a destinação dos produtos
são as pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal
destinadas ao consumo humano nos termos do caput do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004.
Em relação às operações com as pessoas jurídicas abaixo, dizem as autoridades ter a
contribuinte apurado tanto créditos integrais como créditos presumidos:
- Sancosta Comércio de Café Ltda.
No entanto, continua a Informação Fiscal, a suspensão prevista no artigo 9o da Lei
10.925, de 2004 não é opcional e sim obrigatória em todas as vendas feitas pelas
empresas lá relacionadas. Desta forma, conclui, as aquisições das empresas acima
autorizam apenas o aproveitamento de crédito presumido da contribuição.
Na sequência, a equipe fiscal justifica a glosa de créditos calculados sobre aquisições de
pessoas jurídicas inaptas desde sua constituição e/ou inexistente de fato.
Nessa situação se enquadrariam as pessoas jurídicas:
a) Agro Minas Comércio e Exportação de Café Ltda.
b) Cerealista Terra Norte
c) Santa Branca Exportadora e Comércio de Café Ltda.
No corpo do documento, detalha-se o resultado de diligências fiscais encetadas nos
domicílios fiscais de tais empresas, constatando-se que seriam empresas de “fachada”,
criadas com o exclusivo propósito de emissão de notas para propiciar o aproveitamento
integral dos créditos da não cumulatividade.
Em todos os casos, a fiscalização considerou que os documentos comprobatórios das
aquisições apresentados pela Comexim revelariam, no mínimo, a existência das
operações. No entanto, dadas as constatações em relação aos fornecedores e o propósito
que teria norteado suas criações, admitiu apenas os créditos apurados de forma
presumida.
Num último ponto, a fiscalização identifica aquisições de café em grão de empresa
imune ao pagamento das contribuições:
- Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
Em função da natureza do fornecedor, os créditos foram desconsiderados.
CRÉDITOS
VINCULADOS
AO
MERCADO
EXTERNO
–
AJUSTE
NO
PERCENTUAL DE RATEIO
Segundo o relatório fiscal, a contribuinte, que tem operações no mercado interno e
externo, considerou como critério para determinação dos créditos a proporção entre as
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

receitas auferidas nos dois mercados. A segregação, prossegue o documento fiscal, é
necessária porque somente os créditos vinculados ao mercado externo ou às vendas não
tributadas no mercado interno podem ser objeto de compensação com outros tributos e
contribuições federais ou ressarcimento em dinheiro conforme determinação contida no
artigo 27 da Instrução Normativa 900, de 2008.
Aponta a auditoria que deve ser ajustado o percentual de rateio apurado pela fiscalizada
tendo em vista a atuação da contribuinte como empresa comercial exportadora e o
recebimento de mercadorias com o fim específico de exportação. Diz a autoridade:
As receitas de exportação auferidas pela contribuinte e informadas em seus DACON
referem-se às operações classificados nos CFOP 7102 - venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros e 7501 - exportação de mercadorias recebidas com
fim específico de exportação (café), conforme verificação nos arquivos magnéticos
apresentados pela empresa (IN SRF 86/2001 – [...]).
No entanto foi verificado que grande parte das vendas efetuadas sob o CFOP 7.501 na
realidade foram oriundas de transferências das filiais (CFOP 6.502) que, por sua vez
tiveram origem em aquisições para revenda (CFOP 1102).
Dessa forma efetuamos o ajuste conforme informação apresentada pela requerente na
qual indicou as vendas oriundas com de aquisições com fim específico de exportação
(fls. 420), consolidada na relação de fls. 421.
Ao proceder a análise das compras da contribuinte (relações e arquivos magnéticos
gerados com base na IN SRF 86/2001 apresentados pela requerente) verificamos
aquisições cujas entradas foram por ela classificadas no código CFOP 2501 -
“Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação”.
Cabe observar que uma empresa comercial exportadora tem sua constituição regida
pela mesma legislação utilizada na abertura de qualquer empresa comercial ou
industrial para operar no mercado interno, sem nenhuma exigência quanto a sua
natureza ou capital social, sujeitando-se apenas ao registro junto à RFB, indispensável
para operação do sistema Siscomex, e à inscrição no Registro de Exportadores e
Importadores (REI) da Secex/Decex, decorrência automática da realização da primeira
exportação. Os requisitos básicos para se caracterizar a empresa comercial
exportadora são, assim, unicamente o fim comercial e a caracterizar a empresa
comercial exportadora são, assim, unicamente o fim comercial e a realização de
operações de exportação, em especial de produtos recebidos com destino ao comércio
exterior (Superintendência da Receita Federal do Brasil – 8a Região Fiscal – Sol
Consulta no 573/2007).
A questão que se coloca é sobre a possibilidade ou não de aproveitamento de créditos
de PIS/PASEP e COFINS vinculados às exportações de mercadorias recebidas com fim
específico de exportação.
Os artigos 6o e 15 da Lei no 10.833/2003, assim dispõem:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o §1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso
III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à
receita de exportação.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
(...)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
Portanto, a legislação de regência é clara ao estabelecer que o direito de utilizar
crédito das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS não beneficia empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com fim específico de
exportação.
Foi verificado que a requerente não utilizou créditos em relação às mercadorias
classificadas no código 2501, deixando de incluir tais valores nas fichas de apuração
de créditos de seus DACON e no demonstrativo de fls. 90/91.
No entanto, não foi esse o procedimento adotado com relação aos demais custos,
despesas e encargos vinculados às receitas de exportação – serviços utilizados como
insumo e energia elétrica - sobre os quais, em tese, haveria possibilidade de
creditamento. Para esses valores a contribuinte apurou créditos sobre a totalidade de
seus custos e despesas, sem observar qualquer distinção para as exportações de
mercadorias adquiridas com fim específico de exportação, conforme registrado em seus
DACON, linhas 03 e 04/fichas 06A e 16A.
O disposto no art. 6o, §4o, da Lei no 10.833/2003 veda “a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação” e não há como se admitir que as despesas acima
não estejam vinculadas às receitas obtidas pela requerente com a exportação dos bens
que adquire. O dispositivo em análise impede, no tocante às empresas comerciais
exportadoras, (i) não apenas a apuração de créditos de PIS/Pasep e Cofins relativos às
aquisições de mercadorias com o fim específico de exportação, (ii) mas também a
apuração de créditos das contribuições em relação a custos, despesas e outros
encargos vinculados a essas receitas de exportação de mercadorias adquiridas com fim
específico.
A Informação Fiscal prossegue detalhando como a auditoria procedeu à distribuição dos
créditos relativos às operações nos mercados interno e externo. O documento está
acompanhado das planilhas demonstrativas da nova apuração de rateio.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

GLOSA DE CRÉDITOS – FALTA DE APRESENTAÇÃO DE NF E DEVOLUÇÃO
DE COMPRAS
Anota a auditoria que a contribuinte efetuou diversas devoluções de compra de
mercadorias sem que houvesse, contudo, considerado o efeito da devolução no
demonstrativo de apuração do crédito. Dessa forma, estornaram-se os créditos tomados
sobre as mercadorias devolvidas.
Também foram objeto de glosa, diz o Relato Fiscal, os créditos apurados sobre
aquisições em relação às quais, intimada, a contribuinte não apresentou as
correspondentes notas fiscais.
A fiscalização consolida os créditos detidos pela contribuinte em relação ao trimestre
em questão e aponta o valor do crédito vinculado ao mercado externo o qual a
interessada tem direito de ressarcir ou compensar.
A Informação Fiscal foi encaminhada à Seção de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal em Londrina – PR onde emitiu-se Despacho Decisório
confirmando o proposto na Informação Fiscal.
Notificada do teor do despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade para se opor ao decidido.
De início, contesta as glosas praticadas sobre a tomada integral dos créditos relativos às
aquisições de cooperativas, empresas cerealistas e empresas agropecuárias.
Argumenta que a suspensão da incidência de PIS e de Cofins não se aplica ao café
beneficiado.
Nas palavras da interessada:
Quando o AFRFB diz que por produzirmos, na verdade rebeneficiamos, temos que
adquirir obrigatoriamente suspenso, o mesmo comete um erro por desconhecer como
funciona a cadeia do produto em questão.
[...]
Outrossim, as empresas agrícolas - que dentre uma de suas atividades, realizam o
cultivo do café - que mencionou venderam-nos café beneficiado - beneficiamento de
café outra de suas atividades - e por tanto fica descaracterizada a hipótese de
suspensão, posto que a Receita Federal do Brasil esclarece no seu “perguntas e
respostas” que o beneficiamento de café não constitui atividade rural e não
constituindo-se atividade rural o que impossibilita a aplicação da suspensão sustentada
pelo AFRFB.
Para ver que café vendido por estas empresas agrícolas foi beneficiado basta uma
olhada na nota fiscal.
Quanto às supostas aquisições de cerealistas de café, temos que este é o que tem direito
a apropriar o crédito presumido em contrapartida tem que realizar a venda do produto
obrigatoriamente tributada. Este benefício de equiparação do cerealista a condição de
produtor foi concedido pela Lei 11.054/2004, que introduziu os parágrafos 6o e 7o da
no artigo 8o da Lei 10.925/2004, esta lei também introduziu o inciso II no parágrafo 1o
do artigo 9o da Lei 10.925/2004, que por equívoco não foi mencionado na informação
fiscal, que impediu que estes cerealistas vendessem com suspensão.
O cerealista de café é a pessoa que beneficia o mesmo realiza as atividades descritas
no inciso I do parágrafo 1o da do artigo 8o da Lei 10.925/2004, posto que como
explicaremos abaixo este processo redunda na redução dos tipos determinados pela
classificação oficial.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

Na cadeia isto acontece inúmeras vezes posto que um café 6 pode ser transformado
num café 4 e o resto será um café 8 na COB. Por este motivo adquirimos café
beneficiado e o rebeneficiamos.
Quanto a aquisição de café beneficiado de cooperativas com suspensão admitida pelo
AFRFB a mesma além de encontrar vedação na Lei tem vedação expressa no parágrafo
1o do artigo 34 da IN/SRF 635/2006:
[...]
Reiteramos que o café que adquirimos é beneficiado, ou seja, já com a redução dos
tipos da classificação oficial (COB), então temos que a operação não pode se dar ao
abrigo da suspensão em razão do que dispõe o inciso segundo do parágrafo primeiro
do artigo nono da Lei 10.925/2004.
Acerca das glosas relacionadas com empresas inexistentes de fato, a contribuinte
pleiteia seu afastamento sob a alegação de que a aquisição, mesmo que de empresas
declaradas inaptas, quando comprovado o pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, dá direito a todos os efeitos tributários das operações. Afirma,
ainda ter juntado os comprovantes das operações realizadas com as mencionadas
empresas. Adita que juntou cópia do documento fiscal emitido pelas referidas empresas
donde se verifica que a autorização de impressão de documento fiscal foi feita poucos
meses antes da operação, sendo incabível a transferência ao contribuinte o ônus estatal
de fiscalização. Traz, ainda, cópia dos cartões CNPJ que indicariam que a inaptidão
aconteceu após a realização das operações.
Pleiteia ao final da manifestação, a reversão das glosas de créditos sobre as compras de
cooperativas, cerealistas, empresas agropecuárias, assim como os relacionados com
empresas inexistentes de fato, o restabelecimento do crédito indicado no pedido, a
homologação das compensações e o ressarcimento do saldo credor. Requer ainda a
suspensão da exigibilidade das compensações não homologadas neste processo,
conforme previsto no § 11, do artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Em 15/07/2016, foi expedida ordem de intimação ao titular desta Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Ribeirão Preto dando-lhe ciência da liminar
concedida pelo Juiz Federal da 4a Vara da Justiça Federal em Ribeirão Preto nos autos
do Mandado de Segurança, processo no 0006074-19.2016.403.6102, determinando o
exame da manifestação de inconformidade no prazo de trinta dias contados da
intimação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
por intermédio da 14a Turma, no Acórdão no 14-62.359, sessão de 12/08/2016, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para não reconhecer o direito
creditório e não homologar as compensações declaradas. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E
COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias
destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas
de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção
agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O
beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS
e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. COMPRAS
DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre aquisições
de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu informações que
comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas como emissoras de
documentos fiscais que artificialmente indicavam serem pessoas jurídicas os
fornecedores que na realidade eram produtores rurais pessoas físicas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário
no qual aduz a incorreção da conclusão do acórdão pela improcedência da manifestação de
inconformidade, que se verifica nos temas: i) dos créditos referentes a bens utilizados como
insumos (da inaplicabilidade da suspensão nas aquisições de café beneficiado); e ii) dos créditos
referentes a aquisição de café de empresas consideradas inaptas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Restaram preclusas em sede de julgamento de 1a instância as matérias
relacionadas aos temas (i) glosas sobre devoluções de compras; (ii) aquisições em relação às
quais, mesmo intimada, a contribuinte deixou de apresentar os correspondentes documentos
fiscais; (iii) aquisições tratadas ora como passíveis de apuração de créditos presumidos e ora de
regulares; (iv) aquisições de pessoa jurídica imune ao pagamento das contribuições; e (v) ajustes
no percentual de rateio para o cálculo vinculados rateio, uma vez que a interessada nada suscitou
em defesa em sede de manifestação de inconformidade.
Créditos presumidos da agroindústria na aquisição de fornecedores agropecuários
Repisa em recurso voluntário o inconformismo da contribuinte no tocante às
glosas dos créditos básicos (integral) nas aquisições de insumos realizadas de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas e pessoas jurídicas de atividade agropecuária.
Em suma, a recorrente sustenta que as aquisições que realiza de cerealistas,
empresas agrícolas e cooperativas são de produtos industrializados (beneficiado) e, portanto, não
se sujeitam à suspensão de que trata o art. 9o da lei no 10.925/04. Entende que seus fornecedores
são quem exercem a atividade cumulativa descrita no § 6o do referido artigo e que não são
alcançadas pela suspensão.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

Sem razão a recorrente, à luz das normas estampadas nos artigos 8o e 9o da Lei no
10.925/2004, que se reproduz, no que interessa à solução da lide:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no
12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de
2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de
2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei
no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo; II - de crédito em relação às
receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput
deste artigo.
[...]
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela
Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela Medida
Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
[...]
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Com base na legislação amplamente apontada no procedimento fiscal e na decisão
recorrida, a autoridade fiscal explicitou a natureza e requisitos do créditos a que tem direito a
recorrente nas aquisições de insumos para o exercício da atividade de produção de que trata o §
6o do art. 8o da Lei no 10.92504, segundo as operações realizadas informadas nos autos, que se
ressume em:
a. Crédito presumido nas aquisições de café de pessoas físicas, sem o requisito
da suspensão da incidência de PIS e Cofins nas saídas dos fornecedores;
b. Crédito presumido nas aquisições de insumos provenientes das atividades
agropecuárias exercidas por cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas
cujas vendas à recorrente são, obrigatoriamente, com a suspensão da
incidência do PIS e Cofins nas saídas dos fornecedores.
O Fisco entende que a Comexim exerce atividade produtiva nos termos do art. 8o,
§ 6o da Lei 10.925/04, pois adquire o café em grão de pessoa física ou jurídica e revende após o
exercício cumulativo da atividade prevista no § 6o do art. 9o da lei 10.925/04; isto é, recebe o
café in natura (ainda que com certo grau de beneficiamento) e procede às atividades de que trata
o § 6o do art. 9o para sua venda no mercado interno ou exportação. O entendimento está assim
consignado (fl. 350):
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de café em
grão para o mercado interno e externo, sendo predominante a atividade de exportação de
café, conforme informação sobre a atividade econômica exercida pela empresa (fls. 91 a
97), na qual é importante destacar os seguintes pontos, haja vista a sua inclusão no
conceito de produção constante do artigo 8o da Lei 10.925/2004 pelo § 6o.
Decorre então do entendimento acima, e também com base no inciso II do art. 6o
da IN SRF 660/061, que a Comexim é produtora de café (exerce as atividades cumulativas
prevista na legislação), portanto, tem direito ao crédito presumido nas aquisições de insumos

1 IN SRF no 660/2006:
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade agroindustrial:
(....)
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

(incluindo o café cru) quando adquire de pessoa física, cerealista, pessoa jurídica e cooperativas
que exercem atividades agropecuárias.
A mesma lei (10.925/04) que introduziu o crédito presumido nas aquisições de
insumos destinados à produção de mercadorias elencadas no caput de seu art. 8o, nos termos
acima expostos, também estipulou, como medida de igualdade tributária, a suspensão
obrigatória da incidência de PIS e Cofins nas vendas de insumos realizadas por cooperativas,
cerealistas e pessoa jurídica (inclusive cooperativa) que exerçam atividade agropecuária (art. 9o, I
e III, transcrito acima).
A suspensão somente não ocorre nas aquisições de café (NCM 09.01) de pessoa
jurídica (inclusive cooperativa) que exerçam atividade de produção definidas no § 6o do art. 9o,
conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 9o da Lei 10.925/04.
Sintetizando, verifica-se que nos parágrafos do art. 9o da lei 10.925/04 estão
delimitadas as saídas com suspensão obrigatória (incisos I e II) que compreende (i) as vendas de
produtos beneficiados por cerealista, (ii) insumos produzidos por PJ que exerce atividade
agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária e são destinados à produção das
mercadorias referidas no caput do art. 8o.
Já as vendas que não se submetem à suspensão compreende aquelas consideradas
como produção realizadas por PJ e Cooperativas que realizam, em relação ao café (NCM 09.01)
o exercício cumulativo das atividades elencadas no § 6o do art. 9o.
O Fisco entende pela manutenção da suspensão com fundamento na sua
obrigatoriedade prevista no caput do art. 9o, nas INs 660/06 e 970/09 e na Solução de Consulta
Interna Cosit 58/08 (fls. 351/352).
Em relação às aquisições de insumos de cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que
exerçam atividade agropecuária, o crédito presumido está vinculado à suspensão
prevista no artigo 9o da mesma lei, que se tornou obrigatória a partir de 04.04.2006,
conforme determinação contida na IN RFB 660/2006, artigo 4o, com a redação do artigo
19 da IN RFB 977/2009.
A contribuinte alega que a Fiscalização manteve a suspensão da incidência sobre
as vendas efetuadas de café, NCM 09.01, por pessoa jurídica de produção agroindustrial.
Não é verdade a afirmação da Comexim. A suspensão é obrigatória nas vendas de
café realizadas por pessoa jurídica de produção agropecuária, atividade exercida pelos
fornecedores da recorrente, conforme analisado e demonstrado no procedimento fiscal.
Afirma também que as cerealistas, em razão da atividade que exerce em relação
ao café e da natureza do produto adquirido, tem o direito ao crédito presumido e a saída do
produto “industrializado” é tributo, o que daria direito ao adquirente, no caso a Comexim, o
aproveitamento ao crédito integral. O entendimento exposto é refutado com a simples leitura do
§ 4o, inciso I do art. 8o da Lei no 10.925/04, acima transcrito.
E quanto às alegações de que as aquisições são em verdade de café já beneficiado,
e por conseguinte industrializados o que lhe conferiria o direito ao crédito básico (integral),
também sem razão aos argumentos dispensados na defesa.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

O voto condutor do Acórdão recorrido bem abordou a questão, o qual reproduzo
excertos como razões complementares de decidir:
Em sua defesa, a interessada argumenta que estaria descaracterizada a hipótese de
suspensão porque o café adquirido já teria sido beneficiado. Retomando os termos da
Manifestação:
[...]
Veja que, nos casos em que se torna obrigatória a suspensão de tributos, nos quais se
permite a apuração de créditos presumidos, ao contrário do que defende a contribuinte,
não há nenhuma restrição a que o insumo, no caso o café, seja beneficiado.
O café beneficiado não é o café industrializado. O beneficiamento pode significar
simplesmente a remoção de sua casca, permanecendo o produto ainda dentro da
definição dada pelo inciso III do art. 2o do Decreto-Lei no 986, de 1969:
Art. 2o Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se:
(...)
III – Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo
consumo imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível e os tratamentos
indicados para a sua perfeita higienização e conservação.
Segundo esse dispositivo, o café, mesmo tratado para sua perfeita higienização e
conservação, ainda é considerado in natura.
O café cru pode se encontrar com impurezas e defeitos, o que denota que, mesmo
“beneficiado”, encontra-se ainda in natura.
A interpretação de que o café beneficiado não tem natureza de produto industrializado
também se sustenta em razão do disposto na Instrução Normativa no 660, de 17 de julho
de 2006, que manteve as normas já antes prescritas pela revogada Instrução Normativa
SRF no 636, de 24 de março de 2006:
IN SRF no 660, de 2006:
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o ;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária,
no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o .
§1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação
de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção. (destaque acrescido).
Portanto, à venda de café beneficiado por pessoas físicas, cerealistas e empresas ou
cooperativas de produção agropecuária aplica-se a suspensão da incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, pelo que também se conclui que a aquisição de
café beneficiado de cerealistas, pessoas físicas, pessoas jurídicas agropecuárias e
cooperativas de produção agropecuárias não impede a suspensão de PIS e de Cofins e a
apuração de créditos presumidos pelo adquirente. Nesses casos, não se autoriza a
apuração de créditos básicos ou integrais por acarretar distorção da sistemática não
cumulativa, como extensamente se esclareceu.
A interessada contesta as glosas praticadas sobre as aquisições de cerealistas alegando
que é ele, cerealista, quem tem o direito de apropriar o crédito presumido em
contrapartida tem que realizar a venda do produto obrigatoriamente tributada.
[...]
Em que pese o raciocínio da manifestante, para a situação dos autos, deve-se ter em
conta que o simples beneficiamento do café, como se esclareceu não altera as hipóteses
de suspensão e da consequente apuração de crédito presumido. A alegação de que a
pessoa jurídica tida por cerealista pela auditoria na verdade executaria operações que a
enquadraria no conceito de produção fixado no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, e que
portanto implicaria saídas tributadas de PIS e de Cofins e a conseqüente apuração de
créditos integrais não se confirma com os elementos presentes nos autos.
Em relação aos argumentos da classificação oficial do café (COB) que entende
definir o produto adquirido como beneficiado em nada altera as conclusões exaradas pela DRJ,
com excertos recém transcritos, pois a natureza do produto adquirido e a atividade exercida pela
recorrente estão bem delineados quanto à suspensão na aquisição e a possibilidade de apenas
aproveitamento de crédito presumido.
Por fim, a colação do entendimento exarado em Acórdão do Conselho de
Contribuintes do Estado de Mina Gerais delimitou a lide com fins à aplicação da legislação
estadual e, igualmente, em nada altera as conclusões neste voto.
Dessa forma, no tópico, não vejo reparo no procedimento conduzido pela
autoridade fiscal e corroborado na decisão da DRJ.
Aquisições de fornecedores inaptos ou inexistente de fato – “pseudosatacadistas”
Para a análise do tema é preciso rememorar como a legislação trata da natureza do
crédito concedido nas operações com café realizadas entre empresas que produzem mercadorias
com insumos agrícolas adquiridos de pessoas físicas ou jurídicas cuja atividade é a produção (e
mesmo o beneficiamento) do café in natura.
Em síntese, se o contribuinte, que é produtor de mercadorias de origem animal ou
vegetal destinadas ao consumo humano, comprar insumos de pessoas físicas, pode apurar
créditos presumidos. Se comprar de cerealista, isto é, pessoa jurídica que cumulativamente
limpe, padronize, armazene e comercialize café in natura, apura também crédito presumido. Da
mesma forma se comprar café de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária (uma
fazenda de café, por exemplo) ou cooperativa de produção agropecuária (que revenda os
produtos recebidos de cooperados, podendo efetuar beneficiamento).
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

A única possibilidade do contribuinte aproveitar do crédito integral (básico) nas
aquisições do café é adquiri-lo de pessoa jurídica que os tenha industrializado e os vendem sem
a suspensão na forma prevista nos §§ 6o e 7o do art. 8o, cumulada com o inciso II, § 1o do art. 9o,
ambos da Lei no 10.925/04.
São notórias as inúmeras situações em que os intervenientes do mercado de
compra e revenda de café têm praticado fraudes, justamente para se beneficiarem do crédito
integral das Contribuições não cumulativas, interpondo falsos atacadistas e outras pessoas
jurídicas entre os reais operadores do mercado, normalmente pessoas físicas e empresas como a
recorrente. São exemplos as operações Broca e Tempo de Colheita dentre outras.
Dessa forma o procedimento fiscal de análise dos Pedidos de Ressarcimento foi
conduzido com a atenção voltada para tal prática corriqueira e para qual cumpre a autoridade
julgadora verificar se estão presentes as provas cabais das operações fraudadas, para ao final
decidir-se a qual modalidade de crédito possui o adquirente do café: se integral ou presumido.
Passa-se à análise da acusação de fornecimento de café para a recorrente por
pessoas jurídicas que pretensamente não se sujeitam às vendas suspensas e, portanto, as
aquisições concederiam o crédito integral de PIS e Cofins.
São as seguintes as empresas que o procedimento fiscal acusa de inexistência de
fato nas operações com café: Agro Minas Comércio e Exportação de Café Ltda., Cerealista Terra
Norte (atual Reciclados Terra Norte Ltda.) e Santa Branca Exportadora e Comércio de Café
Ltda..
Em sua defesa, a contribuinte contesta a conduta da autoridade fiscal e invoca a
tese que não poderia sofrer nenhuma consequência tributária por conta de irregularidades fiscais
ou cadastrais verificadas em seus fornecedores uma vez que teria a prova do pagamento e
recebimento de mercadorias nas operações glosadas.
No recurso acrescenta ao suposto conjunto probatório (fl. 489):
Juntamos com a presente cópia do documento fiscal emitido pelas referidas empresas
donde se verifica que a autorização de impressão de documento fiscal foi feita poucos
meses antes da operação, como pode o ente tributante querer transferir ao contribuinte o
ônus que lhe cabe que é o de fiscalizar. Fato este que o contribuinte está proibido de
afenr em face do sigilo fiscal garantido pela Constituição Federal Também juntamos
cópia dos cartões CNPJ onde se verifica que a inaptidão se deu posteriormente as
operações realizadas.
Por estes motivos deve ser provida a presente para que sejam restabelecidos os créditos
integrais apropriados pela contribuinte, por ser de conformidade com a lei.
Compulsando os autos, não se encontram as provas alegadas, seja na manifestação
de incormidade (fls. 386/429) ou recurso voluntário (fls. 477/489). Constata-se apenas poucos
exemplares de cópias de extratos de transações bancários com empresas regulares, e apenas dois
que se referem à empresa Agro Minas Comércio e Exportação de Café Ltda. (fl. 286 e 290),
considerada inexistente de fato.
A teor do que consta da Informação Fiscal e dos Relatórios de Fiscalização (fls.
239/276) as irregularidades constatadas dão conta que as empresas não possuíam existência de
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

fato à época das pretensas negociações, pois que em relação às pessoas jurídicas e/ou seus
sócios: não foram localizados nos endereços cadastrais; evidenciaram a incapacidade
operacional, econômica e finaceira; as declarações fiscais e de atividade econômica informaram
ausência de receitas.
Ou seja, são provas robustas de que as operações de compra-venda não se
realizaram na forma pretensamente declarada nos documentos – são operações simuladas. A
conclusão é que tal realidade não é suplantada por mera apresentação de extratos bancários de
transferências ou prestação de declarações de recebimento do produto.
A verdade que exsurge das provas colacionadas pela fiscalização, no caso das
“empresas” identificadas como “Agro Minas Comércio e Exportação de Café Ltda.”, “Cerealista
Terra Norte” e “Santa Branca Exportadora e Comércio de Café Ltda.”, é a simulação de
operações para proporcionar à adquirente crédito integral de PIS/Pasep e Cofins nas aquisições
de café nas situações em que a legislação assegura apenas o crédito prtesumido.
Ademais, acertada a decisão recorrida ao concluir que em razão da natureza do
litígio – pedido de ressarcimento de créditos – a Comexim não se descincumbiu do ônus de
assegurar à autoridade fiscal, no curso do procedimento fiscal, a liquidez e certeza dos créditos
básicos pretendidos nas aquisições de pessoas jurídicas.
Impende apontar o detalhamento do procedimento fiscal que consta da
Informação Fiscal no tocante as operações que pretensamente concederia o aproveitamento dos
créditos básicos de PIS/Cofins, conforme se verifica às folhas 357 a 362 e enriquecido com os
Termos, Informações e Relatórios de Fiscalização juntadas ao presente processo, o que torna
relevante reproduzi-las nete voto:
c.4) Aquisição de café em grão de empresas inexistentes de fato ou
"pseudoatacadistas" de café
1) Agro Minas Comércio e Exportação de Café Ltda
A empresa requerente teria adquirido café em grão da empresa acima, conforme relação
de notas fiscais de fls. 331 e amostra de fls. 281 a 290.
Referida empresa foi declarada inapta pela Delegacia da Receita Federal de Fiscalização
do Rio de Janeiro em 24.12.2009 com efeitos retroativos à sua constituição em
27.01.2005 em razão de inexistência de fato (fls. 238).
Os dois relatórios de fls. 239 a 273 lavrados pela Delegacia acima demonstram de forma
inequívoca que a abertura da empresa Agro Minas foi apenas "fachada", tendo sido
aberta somente para "guiar" notas fiscais de venda de café de produtores rurais, pessoas
físicas, para as empresas adquirentes, com o objetivo de propiciar a estas empresas o
crédito integral das contribuições ao Pis e à Cofins.
Desta forma as aquisições da empresa Agro Minas foram consideradas (tendo em vista
os documentos apresentados pela requerente) como sujeitas ao aproveitamento apenas
do crédito presumido, conforme relações de fls. 331 e demonstrativo de fls. 346.
2) Cerealista Terra Norte
A aquisição de café em grão da empresa acima, teria sido efetuada pela requerente
conforme relações de fls. 331 na qual verificamos as mesmas características encontradas
pelos auditores da SRF em diversas operações relativas a fraudes no mercado de café
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

(Broca e Tempo de Colheita – DRF Vitória, ES, Robusta, DRF São José do Rio Preto,
SP, além de outras, incluindo diligências da própria DRF Londrina), quais sejam:
a) Vultosa movimentação financeira: R$ 13.864.856,00 em 2009, R$ 24.337.583,00 em
2010 e R$ 2.495.993,00 em 2011, totalizando R$ 40.698.432,00 no triênio 2009/2011;
b) A empresa iniciou suas atividades em maio/2008 e operou até o início de 2011,
situação típica de empresas que são abertas somente para emissão de notas fiscais e
depois de algum tempo interrompem as atividades sem, todavia proceder à baixa nos
cadastros da SRF;
c) Os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon no período
foram (ou não) entregues da seguinte forma:

Como é possível constatar os valores declarados de tributos a recolher são ínfimos e
risíveis em relação à movimentação que a empresa informou.
d) Apresentou DIPJ – Lucro real em 2010 e 2011 e Lucro presumido em 2012 com
apuração de valores ínfimos de IRPJ e CSLL somente no 1o trimestre de 2011;
e) Quando da abertura da empresa em 2008 a sede situava-se na cidade de Cambira,
Paraná, a princípio na Rua Brasil, 885, depois (a partir de outubro de 2008) na Rua
Inglaterra, 25 e, em 2011 houve a “transferência” da empresa para a cidade de Londrina,
na Rua Santa Catarina, 86, sala 202, Centro, atual endereço nos cadastros da SRF;
f) Na abertura em 2008, a Razão Social da era empresa Cerealista Terra Norte Ltda e
seu objeto social “comércio atacadista de café em grão” que foram alterados em
setembro de 2011 para “Reciclados Terra Norte Ltda ME” cujo objeto social é
“comércio varegista de outros produtos”;
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

g) Segundo informações constantes dos sistemas da SRF a empresa nunca possuiu
empregados não tendo efetuado entrega de RAIS (relação anual de informações sociais)
no período;
h) A empresa foi aberta com capital social de R$ 50.000,00 pelos sócios abaixo:
h.1) Antonio Ricardo Coelho de Farias, CPF 049.297.519-18, cuja participação era de
R$ 47.500,00 (95%) integralizada em dinheiro;
h.2) À época da abertura era funcionário da empresa Romagnole Produtos Elétricos
S.A, CNPJ 78.958.717/0001-38, com sede em Mandaguari, Paraná, tendo permanecido
até o final de 2009;
− Os rendimentos auferidos pelo “empresário” perfaziam aproximadamente 3 salários
mínimos;
− Em suas DIRPF (modelo simplificado) informou os seguintes rendimentos
tributáveis:
− ano-calendário de 2008 – R$ 11.705,83 da empresa Romagnole e R$ 8.330,00 de
pessoas físicas, totalizando R$ 20.035,83 − ano-calendário de 2009 – R$ 17.025,30 da
empresa Romagnole e R$ 4.310,00 de pessoas físicas, totalizando R$ 21.335,30 − ano-
calendário de 2010 – R$ 21.505,00 de pessoas físicas;
− ano-calendário de 2011 – R$ 23.450,00 de pessoas físicas.
Não informou recebimento de valores da empresa Cerealista Terra Norte.
h.3) Alessandra de Farias Alberto, cuja participação era de R$ 2.500,00 (5%)
integralizada em dinheiro;
h.4) Durante todo o período em que foi sócia era funcionária da empresa AAMYW Ind.
De Confecções Ltda, CNPJ 08.646.946/0001-31, situada em Apucarana, Paraná;
- Os rendimentos auferidos pela sócia provenientes do trabalho assalariado naquela
empresa perfaziam aproximadamente 1,5 salários mínimos.
i) Em maio de 2011 mediante a Segunda Alteração de Contrato Social Antonio Ricardo
e Alessandra transferiram suas cotas para os sócios abaixo:
i.1) André Xavier de Oliveira, CPF 057.665.099-44 adquiriu cotas no valor de R$
49.500,00;
i.2) Nessa época era funcionário da empresa Bovo Comércio de Café e Cereais Ltda,
CNPJ 08.722.650/0001-52, situada em Califórnia, Paraná, tendo permanecido até
outubro/2011;
− Os rendimentos auferidos pelo “empresário” perfaziam aproximadamente 2 salários
mínimos;
− Não apresentou DIRPF em 2009, 2010 e 2011 e em 2012 informou os seguintes
rendimentos tributáveis, relativos ao ano-calendário de 2011:
− R$ 13.106,02 da empresa Bovo Com. De Café e Cereais Ltda e R$ 10.300,00 de
pessoas físicas;
− Informou a aquisição das cotas da empresa Cerealista Terra Norte pelo valor de R$
49.500,00, além de aquisição de cotas de outra empresa denominada M M
Agromercantil, no valor de R$ 90.000,00, também atuante no comércio atacadista de
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

café em grão e sediada na Rua Inglaterra, 25, “sala B”, Cambira, Paraná (antigo
endereço da Cerealista Terra Norte).
i.3) O outro sócio Thiago Francisco Marques, CPF 061.128.229-11, teria adquirido
apenas 1o da empresa Cerealista Terra Norte (R$ 500,00), não obstante constatamos não
ter entregue DIRPF em 2009, 2010 e 2011, apenas em 2012. Além disso exercia
ocupação assalariada no período com percepção de parcos rendimentos.
As informações acima demonstram claramente que se trata de empresa de “fachada”,
criada com o único objetivo de fornecer nota fiscal para outras empresas e, como já foi
mencionado no item anterior, propiciar à empresa adquirente o crédito integral das
contribuições ao Pis e Cofins, tendo em vista a situação de “pseudoatacadista” de café
em grão dispensá-la de efetuar vendas com suspensão das contribuições, situação que
ensejaria apenas o aproveitamento de crédito presumido.
j) Diligências Fiscais na empresa Cerealista Terra Norte (atual Reciclados Terra
Norte Ltda)
Em razão dos fatos narrados anteriormente procedemos diligência na empresa para
comprovar ou não sua existência, tendo efetuado as seguintes constatações:
− Inicialmente fomos ao endereço atual da empresa situado na Rua Santa Catarina, 86,
sala 202 na qual recebemos a informação dos vizinhos de que estava fechado havia
aproximadamente 2 anos;
− O proprietário da sala Jorge Sadao Nunomura, CPF 003.615.349-49, nos informou
que a sala estava alugada desde 2008 para Mauro Fernandes, CPF 042.341.979-04, cuja
ocupação é corretor de café;
− O locatário (Mauro Fernandes) nos informou que não tinha conhecimento de que a
empresa tinha como domicílio fiscal o endereço da sala alugada por ele e que não havia
qualquer autorização de sua parte para que a empresa utilizasse o endereço da sala
comercial mencionada;
− Afirmou ainda conhecer e ter realizado negócios somente com o antigo sócio Antonio
Ricardo Coelho de Farias;
Tendo em vista os fatos acima, fomos ao endereço anterior da empresa, na rua
Inglaterra, 25, Cambira, Paraná, onde verificamos que as instalações são bastante
acanhadas para uma empresa que apresentou relevante movimentação em 2009/10/11
(fls. 274 a 276).
Constatamos ainda que no mesmo endereço (Rua Inglaterra, 25) funciona desde junho
de 2011 filial da empresa M. M. Agro Mercantil, cuja atividade econômica também é o
comércio atacadista de café em grão.
Também neste endereço (Rua Inglaterra, 25) porém na “sala B”, funciona atualmente a
matriz da empresa M. M.
Em relação a esta empresa cabem as seguintes observações:
− Não existe sala B na Rua Inglaterra, 25 em Cambira;
− Referida empresa já teve como domicílio fiscal (de junho de 2012 a outubro de 2012)
a já mencionada “sala 202” na Rua Santa Catarina, 86, Centro em Londrina, Paraná, o
mesmo da empresa Reciclados Terra Norte (antiga Cerealista Terra Norte);
− Antônio Ricardo Coelho de Farias foi sócio da empresa M.M. de 02/2010 a 06/201,
no mesmo período em que era sócio da empresa Cerealista Terra Norte;
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

− André Xavier de Oliveira sócio da empresa Reciclados Terra Norte foi sócio da
empresa M.M. em 2011 e 2012.
Antônio Ricardo Coelho de Farias foi ouvido pela fiscalização no dia 12.12.2012 na
cidade de Cambira tendo afirmado resumidamente que:
− Sempre teve contato com produtores de café e por esta razão decidiu abrir a empresa;
− Como os negócios andavam mal resolveu vender a empresa para André Xavier de
Oliveira e Thiago Francisco Marques por R$ 75.000,00, todavia não recebeu tudo
(recorde-se que em sua declaração de rendimentos informou ter vendido sua
participação na empresa por R$ 47.500,00);
− No período em que operou a empresa não efetuava beneficiamento de café, apenas
comprava de produtores e enviava o café para outras empresas;
− O atual endereço da empresa (em Londrina) foi obtido com um corretor de café em
Londrina, que “cedeu” uma sala que alugava;
− As vendas que a empresa efetuava eram sempre por intermédio de corretores, não
havendo contato direto com os adquirentes;
− Os corretores determinavam o que devia constar nas notas fiscais a respeito da
atividade exercida pela empresa e, caso descumprissem as determinações, a venda não
era concretizada.
Contatamos também o contador da empresa Zeferino Valerius que confirmou conhecer
todos os sócios da empresa e que todas as alterações contratuais foram feitas por ele a
pedido dos sócios.
Os registros contábeis e fiscais eram feitos mediante apresentação dos documentos
pelos responsáveis com devolução posterior.
A alteração de domicílio da empresa para Londrina foi feita por solicitação dos atuais
sócios, André Xavier e Thiago Francisco sob justificativa e obtenção de benefício junto
à Prefeitura tendo em vista a atual atividade da empresa: reciclagem.
É de se observar que também é contabilista da empresa M. M. Agromercantil Ltda.
Os fatos até aqui relatados demonstram claramente uma série de procedimentos
(abertura, transferências de endereço, entrada e saída de sócios sem a mínima
capacidade financeira) utilizados com o objetivo de dificultar a verificação das reais
atividades (meras emissoras de notas fiscais para “guiar” o café de produtores rurais,
pessoas físicas) que seriam desenvolvidas pelas “supostas empresas”, assim como
encobrir os responsáveis pela “montagem das operações”, não se diferenciando
daqueles relatados por outras Delegacias da Receita Federal do Brasil (Vitória, São José
do Rio Preto) que efetuaram operações em empresas “atacadistas de café em grão”.
Também reforçam a constatação de que a empresa serviu apenas como fachada para
disfarçar a verdadeira operação que, na realidade se refere à aquisição de pessoas
físicas, com direito ao aproveitamento apenas de crédito presumido.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução Normativa
SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) daquela empresa foram consideradas
passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido, conforme relação de fls. 331
e demonstrativo de fls. 346.
3) Santa Branca Exportadora e Comércio de Café Ltda
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-006.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720626/2012-79

A aquisição de café em grão da empresa acima, teria sido efetuada pela requerente
conforme relações de fls. 331 e amostra de fls. 298 a 300 na qual verificamos as
mesmas características encontradas na empresa constante do item anterior, quais sejam:
a) A empresa funciona em uma sala na Rua Maranhão, 2o andar no Centro de Londrina;
b) Não possui capacidade financeira nem operacional, além de não recolher um centavo
de tributos e contribuições federais;
c) Tem apresentado declarações à Receita Federal (DIPJ, DACON e DCTF) sem
movimento.
Não obstante os fatos acima que deverão ensejar verificação mais aprofundada na
empresa, constatamos que nas notas fiscais de fls. 298 e 299 consta a anotação de que o
café deverá ser retirado na "Fazenda Alvorada" no município de Cambira, Paraná.
Este fato denota claramente que a compra foi feita de pessoa física e que a empresa
Santa Branca entrou na operação apenas como fornecedora da nota fiscal.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução Normativa
SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) da empresa Santa Branca foram
consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido, conforme
relação de fls. 331 e demonstrativo de fls. 346.
Por fim, importa asseverar, como consta na Informação Fiscal e no voto do
acórdão recorrido, que não se trata de infirmar a realização de operações de compra e venda, que
foram simuladas, e seu pagamento. A irregularidade está na verdadeira natureza dos
fornecedores e da aquisição apurada pela fiscalização, que fora dissimulada pela contribuinte e
seus três fornecedores identificados acima. Demonstrada a inexistência de fato das pretensas
pessoas jurídicas, certamente que os insumos foram adquiridos de pessoas físicas e, por isso,
geram apenas créditos presumidos.
Assim, correta a glosa da diferença entre créditos presumidos e integrais, não
havendo qualquer reparo no procedimento fiscal ou na decisão da DRJ.

Dispositivo
Assim, por tudo ante exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital